Tribunal: TJSP
Processo: 1003294-46.2019.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
BANCÁRIOS - Ação declaratória e indenizatória - Sentença de procedência - Cartão magnético entregue a terceiro desconhecido que se intitulou preposto da instituição bancária (golpe do motoboy) - Operações efetuadas na conta bancária por terceiro fraudador - Conjunto probatório demonstra desídia do autor na guarda do cartão magnético - Movimentação bancária efetuada no dia 24/07/2019 sem

Ementa:

BANCÁRIOS - Ação declaratória e indenizatória - Sentença de procedência - Cartão magnético entregue a terceiro desconhecido que se intitulou preposto da instituição bancária (golpe do motoboy) - Operações efetuadas na conta bancária por terceiro fraudador - Conjunto probatório demonstra desídia do autor na guarda do cartão magnético - Movimentação bancária efetuada no dia 24/07/2019 sem evidência atípica, restando descaracterizada, quanto a esta, falha na prestação dos serviços bancários – Dever de indenizar inexistente - Operações efetuadas no dia seguinte, quando já havia sido solicitado o cancelamento do cartão – Prestação de serviço defeituoso do Banco caracterizada - Inexigibilidade dos valores - Dano moral não caracterizado – Indenização desconstituída - Ação parcialmente procedente - Sentença modificada em parte - Decaimento recíproco – Adequação dos ônus - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000702201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003294-46.2019.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado EDISILVIO JOAQUIM BITTENCOURT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos deram parcial provimento ao recurso, de conformidade com o voto do
Relator. Vencidos o 2o Juiz, que declara, e o 3o Juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), SERGIO GOMES, JOSÉ TARCISO BERALDO E ANA CATARINA
STRAUCH.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003294-46.2019.8.26.0400
Apelante (s): Banco Bradesco S/A.
Apelado (a, s): Edisilvio Joaquim Bittencourt
Comarca: Olímpia 2a Vara
Juiz de 1o Grau: Lucas Figueiredo Alves da Silva
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14916
BANCÁRIOS - Ação declaratória e indenizatória - Sentença de
procedência
-
Cartão
magnético
entregue
a
terceiro
desconhecido que se intitulou preposto da instituição bancária
(golpe do motoboy) - Operações efetuadas na conta bancária
por terceiro fraudador - Conjunto probatório demonstra desídia
do autor na guarda do cartão magnético - Movimentação
bancária efetuada no dia 24/07/2019 sem evidência atípica,
restando descaracterizada, quanto a esta, falha na prestação dos
serviços bancários
Dever de indenizar inexistente -
Operações efetuadas no dia seguinte, quando já havia sido
solicitado o cancelamento do cartão Prestação de serviço
defeituoso do Banco caracterizada - Inexigibilidade dos valores
- Dano moral não caracterizado Indenização desconstituída -
Ação parcialmente procedente - Sentença modificada em parte
- Decaimento recíproco Adequação dos ônus - Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de
fls. 242/260, proferida em 03/12/2019, de relatório adotado, que julgou procedente ação
declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c reparação por dano morais, declarou
a inexigibilidade do débito, antecipou os efeitos da tutela, sob pena de multa de R$
10.000,00, autorizou o depósito judicial do saldo restante do empréstimo fraudulento,
ficando autorizado o levantamento pela requerida e condenou-a ao pagamento de R$
15.000,00 por dano morais, além de arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apela o réu alegando, em síntese, que o autor confessa que
forneceu o seu cartão para terceiro desconhecido e informou a senha por telefone,
afastando a responsabilidade do Banco; que o débito é exigível; que não houve dano
moral; e, que cumpriu a determinação judicial, devendo ser afastada a aplicação da
multa diária ou reduzido o valor. Pede provimento para reversão do julgado (fls.
267/279).
Contrarrazões às fls. 288/301.
É o relatório.
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta em
18/12/2019, é tempestiva e preparada (fls. 280/281).
No caso, a existência da relação contratual entre as partes é
incontroversa. A questão controvertida cinge-se em averiguar se as movimentações
impugnadas na conta corrente foram decorrentes de culpa exclusiva do autor, ora
apelado, ou de falha de segurança na prestação de serviços da instituição financeira, ou
ainda de fortuito interno a incidir a Súmula STJ 479.
Restou incontroverso que o empréstimo e as operações bancárias
foram efetuadas por ato fraudulento de terceiros, os quais lograram obter o cartão
(plástico) junto a titular mediante engodo comumente conhecido como “golpe do
motoboy”, consistente em inicial ligação telefônica em que o meliante se apresenta ao
cliente como se funcionário do Banco fosse, a quem é noticiado suposto problema com
o cartão, seguindo-se orientação para digitação de senha e destruição e entrega para
mensageiro que irá retirá-lo na residência, e, de posse do “plástico”, é recomposto
numeral, elementos estes que possibilitam operações à distância, principalmente via
internet, afora a senha eventualmente digitada quando solicitada.
No caso, alega o autor que entregou o cartão ao motoboy por
volta das 17h00 do dia 24/07/2019. No mesmo dia, às 17h37min, recebeu uma ligação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da gerente do Banco (fls. 21) indagando se ele havia feito um empréstimo pessoal no
valor de R$ 13.017,11, respondendo que não, e a gerente lhe informou que fora vítima
de um golpe, pedindo então o cancelamento imediato do cartão, o que a instituição
financeira afirma que foi feito.
Analisando-se as provas apresentadas, observa-se operação de
empréstimo no dia 24/07/2019, no valor de R$ 13.017,11 (fls. 20 e 218), e diversos
gastos na sequência: R$ 2.000,00 e R$ 1.000,00, no dia 24/07/2019, e R$ 100,00, R$
500,00, R$ 450,00, R$ 400,00, R$ 350,00, R$ 300,00 e R$ 480,00, no dia 25/07/2019.
O Banco comprovou que os gastos nos valores de R$ 2.000,00 e
R$ 1.000,00 foram efetuados, respectivamente, às 17h13min e 17h14min do dia
24/07/2019 (fls. 219/220), antes da ligação do Banco e pedido de cancelamento do
cartão.
As demais operações foram efetuadas no dia seguinte, após o
pedido de cancelamento.
A situação, a princípio, poderia se resumir à caracterização de
culpa exclusiva da vítima (CDC, art. 14, § 3o, II), que não se acautelou disponibilizando
aos agentes criminosos meios para se locupletarem às suas custas. Todavia, o caso
também revela falha na prestação de serviços pelo banco, pois o autor pediu o
cancelamento do cartão no dia 24/07/2019, mas novas operações foram efetuadas no dia
25/07/2019.
Com relação à contratação do empréstimo e aos dois primeiros
gastos, não se constata falha na prestação de serviços por parte do Banco e nem fortuito
interno, mas desídia do apelado, visto que entregou a terceiro desconhecido seu cartão
magnético e senha, cuja guarda e sigilo é justamente do portador.
Ademais, é mesmo de largo conhecimento que as instituições
financeiras, mesmo quando verificam a possibilidade de fraude, não vão até a residência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de seus correntistas para retirar documentação.
Desse modo, essas operações na conta bancária caracterizam
hipótese excludente da responsabilidade civil e consumerista da instituição financeira,
demandada pelos prejuízos de cunho patrimonial e/ou moral, nos termos do disposto no
artigo 14, § 3o, inc. II, da Lei no 8.078/90; a conformação probatória é de culpa
exclusiva da vítima na guarda de cartão e senha pessoal.
Entretanto, se no caso do empréstimo e das primeiras operações
opera a excludente consumerista, o mesmo não ocorre em relação às operações
efetuadas no dia 25/07/2019 (fls. 20 e 222).
Isso porque o autor já havia solicitado o cancelamento do cartão e
era de ônus da instituição financeira o cancelamento e bloqueio de operações
posteriores ao pedido.
Nesse aspecto reside a prestação de serviço defeituoso, e até
culpa, na modalidade da negligência (art. 186 do Código Civil).
Neste particular, a participação do autor para o desencadeamento
dos fatos não afasta a também responsabilidade para o ressarcimento pelo dano
material, que no contexto também é objetiva, à luz do disposto no artigo 14 do Código
de Defesa do Consumidor: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Já o § 1o do mencionado dispositivo legal
prescreve que: “O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o
consumidor dele pode esperar...”.
Aplicável, também, a Súmula 479 do STJ: As instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo
a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido:
“Responsabilidade civil - Declaratória de inexigibilidade de débito
c.c Indenizatória - Transações realizadas por terceiro - Acesso a
cartão de crédito - Golpe do motoboy - Conduta da vítima como causa
eficiente do dano - Ausência de conduta preventiva do Banco réu -
Falha na prestação de serviços - Concorrência de causas. Como regra,
exclui-se a responsabilidade objetiva do banco pelos danos sofridos
pelo correntista quando as circunstâncias demonstram que este
apresentou conduta desencadeadora dos danos, entregando ao agente
infrator seu cartão de crédito (art. 14, § 3o, II, do CDC). No entanto, o
banco também é responsável se apresentou defeito em seu serviço,
aumentando o limite de crédito e deixando de efetuar o bloqueio
preventivo das operações suspeitas, de forma a permitir a realização
de compras fora do perfil do consumidor. Situação que configura
concorrência de causas, a possibilitar repartição do prejuízo, nos
termos do art. 945 do CC, aplicável aos casos que retratam
responsabilidade objetiva do agente, em função da teoria do risco da
atividade, art. 927 do mesmo diploma, mas reportam a ocorrência de
circunstâncias outras, eficientes para a produção do resultado danoso.
Ação parcialmente procedente. Recurso do réu provido, em parte, para
restringir a condenação por danos materiais à metade do valor das
operações questionadas e afastar a condenação por danos morais”.
(Apelação 1007136-08.2017.8.26.0011; Relator (a): Itamar Gaino;
Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
09/04/2018)
Diante disso, por ausentes excludentes nas operações realizadas
no dia 25/07/2019, há defeito do serviço pela consumação à falta de observância do
cancelamento do cartão, e reconhecida culpa do Banco e inexigibilidade dos valores
gastos nesse dia.
Descabe, entrementes, acolhimento do pleito de indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dano moral, pois o autor concorreu confiando à terceiro a entrega do “plástico” e senha
de seu cartão.
Nessa quadra, o recurso é parcialmente provido e a sentença
segue parcialmente modificada, reconhecida apenas a inexigibilidade dos gastos
efetuados no dia 25/07/2019.
O decaimento é recíproco, arcando as partes cada qual com
metade do valor de custas e despesas processuais, além de honorários individuais do
patrono da parte contrária, no valor arbitrado na sentença, vedada compensação (art. 85,
§14, NCPC), e observada gratuidade de justiça conferida ao autor e a condição
suspensiva prevista pelo art. 98, §§ 2o e 3o do NCPC.
Anoto, ainda, entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40977
Apelação Cível no 1003294-46.2019.8.26.0400
Comarca: Olímpia
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelado: Edisilvio Joaquim Bittencourt
DECLARAÇÃO DE VOTO 40977
Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO
BRADESCO S/A contra sentença de procedência de ação indenizatória
movida por EDISILVIO JOAQUIM BITTENCOURT, em que reconhecida a
responsabilidade do banco pela perpetração de fraude por meio do “Golpe do
Motoboy”, impondo-se a integral restituição das quantias desfalcadas e
desconstituição do empréstimo realizado, assim como condenado, o réu, ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais).
O recurso interposto pela casa bancária foi devidamente
relatado pelo ilustre Desembargador José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto,
cujo voto integra o presente Acórdão.
É O RELATÓRIO.
Em seu minucioso voto, o eminente Relator sorteado dá
provimento ao recurso do banco, limitando sua condenação às operações
realizadas após o pedido formal de cancelamento do cartão bancário objeto do
golpe, assim como afastando aquela imposta a título de danos morais.
Respeitosamente, ouso discordar em parte do douto
entendimento adotado, para o fim de reconhecer a concorrência de culpas no
tocante às operações bancárias realizadas antes do cancelamento do cartão,
acompanhando-o no que diz com o afastamento da indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
morais e manutenção da responsabilidade do banco quanto às transações
posteriores ao cancelamento.
Como bem relatado, o apelado demonstrou que ocorreram
transações e movimentações bancárias não reconhecidas, depois da
ocorrência do famigerado “Golpe do Motoboy”, cuja sistemática é conhecida de
todos.
Com efeito, não se olvida que o apelado contrariou
instruções fornecidas pelo prestador de serviço, bem como o próprio senso
comum, ao fornecer senha, bem como o plástico a motoboy.
No entanto, não se pode deixar de ter em mente a
sistemática protetiva que emana do Código de Defesa do Consumidor, com
responsabilização objetiva daquele que aufere proveito de atividade que gera
risco.
As instituições financeiras fornecem serviços telemáticos e
informatizados aos seus clientes, com vistas não somente à satisfação destes,
mas também ao incremento de seus negócios e redução de custos. Não se
concebe razoável, neste cenário, impor exclusivamente ao consumidor o dano
decorrente do serviço oferecido pela instituição financeira.
Deste modo, alterando posicionamento anterior desta
relatoria, é caso de se reconhecer a culpa concorrente das partes pelo prejuízo
causado por criminosos.
Não é outro o entendimento adotado por esta c. Câmara:
RESPONSABILIDADE CIVIL
Falha na prestação de
serviços relativa a uso de cartão de débito/crédito Vítima
de "golpe do motoboy" Cartão entregue a terceiro em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razão de ligação recebida
Culpa concorrente do
consumidor Prejuízo que deve ser compartilhado entre
consumidor e prestador de serviços - Inteligência do art. 14
do CDC e do art. 945 do Cód. Civil. DANO MORAL

Inocorrência
Falha na prestação de serviços bancários
que foi causada pelo consumidor Inexistência de outros
dissabores, além daqueles diretamente decorrentes da
fraude - Sentença reformada
Apelação parcialmente
provida. (Apelação 1000351-80.2018.8.26.0565, rel. Des.
Tarciso Beraldo, j. 19/03/2019) (grifou-se)
AÇÃO DECLARATÓRIA. Transações realizadas com
cartão de crédito não reconhecidas pelo autor. Pessoa
que se identificou como funcionário do banco por
contato telefônico. Cartão entregue a "motoboy".
Sentença
de
improcedência.
Pretensão
de
reforma.
CABIMENTO EM PARTE: Conduta do autor que constituiu
causa eficiente do dano, por ter entregado seus cartões de
crédito a terceiro. Também houve falha na prestação do
serviço do Banco réu, que deveria ter agido
preventivamente para evitar o resultado danoso e foi
negligente em observar e impedir movimentação bancária
fora do perfil da parte, tendo deixado de bloquear o cartão.
Concorrência de culpa. Repartição do prejuízo. Sentença
parcialmente reformada. DANOS MORAIS - Pretensão
deduzida nas razões do recurso. NÃO CONHECIMENTO:
Não pode o autor trazer questão não suscitada em primeira
instância. Há assim verdadeira inovação em sede recursal.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
NA
PARTE
CONHECIDA. (Apelação 1060547-53.2018.8.26.0100, rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Des. Israel Góes dos Anjos, j. 26/02/2019) (grifou-se)
Assim, divirjo do nobre relator apenas para determinar que,
relativamente às operações realizadas antes do pedido de cancelamento do
cartão (como mencionado pelo eminente Relator: “operação de empréstimo no
dia 24/07/2019, no valor de R$ 13.017,11 (fls. 20 e 218), e diversos gastos na
sequência: R$ 2.000,00 e R$ 1.000,00, no dia 24/07/2019”) seja repartido o
prejuízo.
Caso prevaleça a diferença ora apresentada, verificada a
sucumbência recíproca, suportaria, o banco apelante, metade do custo do
processo, com honorários de quinze por cento do valor do débito
desconstituído, ao passo que o apelado arcaria com o restante das custas e
verba honorária calculada sob mesma alíquota, mas tomando por base de
cálculo a dívida remanescente.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
É o suficiente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento em parte ao
recurso, em menor extensão.
SERGIO GOMES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
12472605
8
11
Declarações
de Votos
SERGIO GOMES
12589A52
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003294-46.2019.8.26.0400 e o código de confirmação da tabela acima.